Tribunal: TJDFT
Processo: 0704020-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704020-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: LEANDRO HENRIQUE SILVA SOARES D E S P A C H O Tendo em vista que o oficial de justiça não procedeu a intimação, "uma vez que a casa encontra-se vazia há algum tempo" (ID 26287645 - Pág. 1), nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC, presumo válida a intimação da parte agravada, eis que compete a parte manter o endereço atualizado nos autos. Nesse sentido, colaciono julgado desse Tribunal de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. PARTE. ENDEREÇO CORRETO E ATUALIZADO. DEVER DA PARTE. I - Reputa-se válida a intimação encaminhada para o endereço constante dos autos, pois incumbe à parte manter seu endereço correto e atualizado nos autos, arts. 77, inc. V, e art. 274, parágrafo único, ambos do CPC. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1297674, 07309577320208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 27/11/2020.)" Ante o exposto, acolho o pedido formulado pela agravante na petição de ID 26997457 e dispenso nova intimação do agravado. Publique-se. Após, voltem conclusos para apreciação do mérito do agravo. Brasília, 28 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator